Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-22.2025.8.11.0047
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000295-22.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RILDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 393.890.901-30 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO-SECRETARIA DE SAÚDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SÍNDROME CORONARIANA AGUDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. APROVAÇÃO DO TRATAMENTO PELO SUS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por Rildo Ferreira da Costa contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, indeferindo pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares no valor de R$ 141.215,03, referentes à cirurgia cardíaca realizada em hospital privado após aprovação do tratamento pelo Sistema Único de Saúde e disponibilização de vaga em UTI pública.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado deve ressarcir despesas médicas particulares quando o cidadão, diante de situação de urgência, opta por tratamento privado após ter sido deferida tutela judicial e aprovado o procedimento no Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir
3. O Sistema Único de Saúde opera através de rede hierarquizada e regionalizada, sendo natural que casos de maior complexidade sejam direcionados para centros especializados através dos mecanismos próprios de regulação, não configurando omissão estatal.
4. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo-se demonstração de culpa ou falha na prestação do serviço, aplicando-se a teoria da "
faute du service
", não comprovada nos autos.
5. O dever constitucional do Estado de prestar assistência à saúde não se estende ao reembolso irrestrito de despesas particulares, limitando-se à oferta de serviços através do SUS, respeitando-se os princípios administrativos.
6. A realização do tratamento particular configurou fato superveniente que extinguiu o interesse processual, caracterizando perda do objeto da demanda nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão estatal apta a gerar dever de ressarcimento a disponibilização de vaga em UTI pública, ainda que a unidade não realize procedimento cirúrgico específico, quando o sistema opera regularmente através de rede hierarquizada. 2. A opção voluntária por tratamento particular após aprovação pelo SUS configura fato extintivo do interesse processual, não gerando direito ao ressarcimento de despesas médicas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º; 196; CPC, arts. 485, VI; 493.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por RILDO FERREIRA DA COSTA, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar”, proposta pelo ora apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o feito, sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar em face do Estado de Mato Grosso, alegou ter sido acometido por síndrome coronariana aguda gravíssima, com indicação médica de intervenção cirúrgica imediata. Foi deferida tutela de urgência e determinado que o Estado providenciasse transferência para UTI e tratamento adequado.

Segundo consta dos autos, embora tenha sido liberada vaga em UTI no Hospital Municipal São Benedito em Cuiabá/MT no dia 10 de maio de 2025, o apelante sustenta que tal unidade não dispunha de estrutura cirúrgica habilitada para realização de procedimento cardíaco de alta complexidade. Diante disso, familiares custearam o tratamento no Hospital Amecor com recursos próprios, totalizando R$ 141.215,03 (cento e quarenta e um mil, duzentos e quize reais e três centavos), sendo a cirurgia realizada em data de 27 de maio de 2025.

O Juiz Coordenador do CEJUSC constatou que a solicitação do paciente para tratamento de síndrome coronariana aguda estava aprovada no sistema de regulação. Após a realização do procedimento particular, o autor converteu o pedido em pretensão de reembolso integral das despesas hospitalares.

O juízo singular entendeu que, considerando a aprovação do tratamento pelo SUS, a opção do autor por realizá-lo em hospital particular configurou fato extintivo do direito, extinguindo o interesse processual pela execução superveniente do tratamento fora do Sistema Único de Saúde.

Irresignado, o apelante sustenta que não houve "opção" mas necessidade, alega omissão do Estado no cumprimento da decisão liminar, pois o Hospital São Benedito não realizava o procedimento cardíaco necessário. Requer o provimento integral da apelação para reconhecimento da omissão estatal e do direito ao ressarcimento integral dos valores desembolsados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso, argumentou que não houve omissão estatal, que o tratamento foi aprovado pelo SUS, e que o dever constitucional do Estado não engloba o reembolso de despesas efetuadas em instituições privadas sem prévia autorização.

O parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por RILDO FERREIRA DA COSTA, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar”, proposta pelo ora apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o feito, sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil.

A questão central deste recurso reside em determinar se o Estado deve ressarcir despesas médicas particulares quando o cidadão, diante de situação de urgência, opta por tratamento privado após ter sido deferida tutela judicial e aprovado o procedimento no Sistema Único de Saúde.

Inicialmente, reconheço a dramaticidade da situação vivenciada pelo apelante e sua família. A síndrome coronariana aguda é condição médica grave que demanda intervenção urgente, e compreendo a angústia enfrentada diante da necessidade de preservação da vida. Contudo, a análise jurídica deve pautar-se pelos elementos probatórios constantes dos autos e pelos princípios que regem a responsabilidade civil do Estado.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que foi deferida tutela de urgência a qual determinou que o Estado providenciasse transferência e tratamento adequado ao autor. O sistema de regulação do SUS aprovou o tratamento para síndrome coronariana aguda, conforme constatado pelo próprio Juiz Coordenador do CEJUSC. Foi disponibilizada vaga em UTI no Hospital Municipal São Benedito, onde o paciente foi efetivamente internado.

O cerne da controvérsia reside na alegação de que o referido hospital não possuía estrutura cirúrgica adequada para o procedimento de alta complexidade necessário. Contudo, esta circunstância não configura, por si só, omissão estatal apta a gerar o dever de ressarcimento pretendido.

O Sistema Único de Saúde opera através de rede hierarquizada e regionalizada, com fluxos de referência e contrarreferência estabelecidos conforme a complexidade dos procedimentos. A regulação do sistema pressupõe que nem todas as unidades possuem capacidade para todos os tipos de procedimentos, sendo natural que casos de maior complexidade sejam direcionados para centros especializados através dos mecanismos próprios de regulação.

No caso concreto, embora o Hospital São Benedito não realizasse o procedimento cirúrgico específico, isso não significa que o sistema falhou ou que houve omissão. O paciente foi acolhido, internado em UTI e mantido sob cuidados médicos adequados enquanto aguardava a regulação para unidade com capacidade cirúrgica. Este é o funcionamento regular do sistema, que não pode ser considerado omissão geradora de responsabilidade civil.

Conforme demonstra consulta de solicitações de internação junto ao SISREG III houve a solicitação de regulação em data de 10/05/2025; data de autorização em 16/05/2025; data de reserva em 16/05/2025 e data de alta em 24/05/2025 tendo como motivo: “tra
nsferido para outro estabelecimento”.
(Id. 335778876)

A jurisprudência consolidada estabelece distinção clara entre a responsabilidade do Estado por omissão e por ação. Quando se trata de omissão, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa ou falha na prestação do serviço. Como bem observado pelo Ministério Público, aplica-se a teoria da "faute du service", que demanda comprovação de falha na atuação administrativa.

EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE
. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO DE
DESPESAS
MÉDICAS PARTICULARES. ARTROPLASTIA DE JOELHO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA ESTATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de R$ 33.134,94 referente a
despesas
médicas com artroplastia total de joelho realizada em hospital particular, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se é cabível o ressarcimento de
despesas
médicas particulares quando o paciente opta unilateralmente pelo tratamento privado, sem autorização judicial prévia ou comprovação de resistência estatal; e (ii) saber se configura dano moral a alegada demora na prestação de serviços de
saúde
pelo SUS, sem demonstração de conduta ilícita específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor obteve decisão judicial anterior determinando sua inclusão na Central de Regulação (SISREG) para realização do procedimento pelo SUS, sentença que transitou em julgado em 16/10/2020.
4. A realização do procedimento cirúrgico em hospital particular ocorreu por opção unilateral do autor em junho de 2020, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão, sem autorização judicial para tanto e sem demonstração de urgência superveniente.
5.
O ressarcimento de
despesas
médicas particulares somente é possível quando há negativa formal do Estado ou autorização judicial prévia, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

6. Os documentos apresentados não demonstram vinculação clara entre os valores cobrados e o procedimento específico, apresentando descrições genéricas e discrepâncias nos valores entre as demandas.
7. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano, ausente no caso em análise, não havendo prova de resistência injustificada ou prejuízo concreto.
8. O autor não seguiu o procedimento previsto no Enunciado 56 da Jornada de Direito da
Saúde
do CNJ, que condiciona o ressarcimento à comprovação de urgência, comunicação ao juízo e apresentação de três orçamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "O ressarcimento de
despesas
médicas particulares pelo Estado exige autorização judicial prévia ou comprovação de negativa formal na prestação do serviço público de
saúde
. A opção unilateral do paciente pelo tratamento privado, sem demonstração de urgência ou resistência estatal, não gera direito ao
reembolso
nem configura dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 7º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1014192-72.2024.8.11.0041, relator Desembargador Eulice Jaqueline Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 17.2.2025; TJMT, AC 1003416-21.2021.8.11.0040, relator Desembargador Mario Roberto Kono, 2ª Câmara de Direito Público, j. 17.12.2024; TJMT, AC 1000825-27.2019.8.11.0050, relator Desembargador Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público, j. 22.1.2025.
(N.U 1002046-32.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025) destaquei

No presente caso, não restou demonstrada falha na prestação do serviço público de saúde. O Estado acolheu o paciente, aprovou o tratamento, disponibilizou vaga em UTI e manteve os cuidados necessários. O fato de o procedimento cirúrgico não ter sido realizado imediatamente no primeiro hospital não configura omissão, mas sim funcionamento regular do sistema de regulação, que direciona os pacientes conforme a disponibilidade e especialização das unidades.

A decisão da família de custear o tratamento em hospital particular, embora compreensível do ponto de vista humano, caracterizou opção voluntária que interrompeu o fluxo regular do sistema público. Não se pode exigir do Estado que arque com custos de tratamentos realizados fora de sua rede sem prévia autorização e sem observância dos procedimentos administrativos cabíveis.

O dever constitucional do Estado de prestar assistência à saúde não se estende ao reembolso irrestrito de despesas particulares. A responsabilidade pública limita-se à oferta de serviços através do SUS e órgãos oficiais, respeitando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência que regem a administração pública.

Permitir o ressarcimento automático de gastos particulares sem prévia autorização judicial específica criaria precedente perigoso, transformando o Estado em "segurador universal" e incentivando a busca pela rede privada em detrimento do fortalecimento do sistema público. Além disso, comprometeria os princípios que regem as contratações públicas, permitindo que particulares escolham fornecedores e valores sem qualquer controle ou transparência.

Por fim, a extinção do processo sem resolução de mérito foi adequada, pois a realização do tratamento particular configurou fato superveniente que extinguiu o interesse processual, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil. O objeto da demanda - obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento - perdeu sua razão de ser com a execução voluntária do tratamento fora do sistema público.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026